Tribunal: TJDFT
Processo: 0748821-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748821-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN TAVARES CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAN TAVARES CAMPOS contra decisão (ID 174236245) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, porém condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão. Em suas razões (ID 53458870), alega que: 1) há parcela incontroversa já confessada pelo devedor, que não é passível de redução; 2) o único fato controvertido é o índice de correção monetária a ser aplicado; 3) é possível a expedição de requisitório de pagamento do montante não impugnado antes do trânsito em julgado. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação total da dívida ou pelo valor incontroverso. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 53548585). Contrarrazões apresentadas (ID 56168321). É o relatório. O agravante pretende a reforma da decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida ou pelo valor incontroverso. Todavia, em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que o cumprimento de sentença já prosseguiu com relação ao valor incontroverso e que houve, inclusive homologação dos cálculos apresentados no ID 183709862 (IDs 181973726 e 186244124, autos originais). Tal fato afeta diretamente o julgamento do presente agravo. Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a persistência de interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator